Tribunal: TJMT
Processo: 1036991-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036991-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina
que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

2. Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1o: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

3. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

4. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

5. Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante o Recurso Inominado

não foi conhecido por ser considerado deserto.

6. A parte agravante (parte reclamante)

alega que: “
a revogação da justiça gratuita só deve ocorrer diante de elementos sólidos que demonstrem que houve uma alteração na realidade financeira da requerente
, o que não há nos autos. Na verdade, há o oposto disso, uma vez que há documentos que demonstram a quantidade de gastos da parte autora, sendo patente a sua condição de hipossuficiência
”. Sic. Assim, requer o deferimento da justiça gratuita com o regular prosseguimento do Recurso Inominado.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

7.
De suma importância mencionarmos que o juízo de admissibilidade recursal deve ser revisto em segundo grau
,
na medida em que se trata de faculdade do Juízo “a quo
”, conforme o artigo 1.010, §3,o do Código de Processo Civil, vejamos: “
Art. 1.010
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:” (...)
“
§3o
Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

8. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que a parte agravante é servidora pública
(policial militar, id. 198460184 destes autos)
e por isso possui meios de comprovar sua renda
(por meio de holerite),
mas não o fez
, o que impossibilita analisar se a parte agravante faz “jus” a concessão da justiça gratuita , nos moldes pleiteado.

9. Destaca-se que
é n
ecessário a prova da hipossuficiência econômica da parte agravante, não bastando, para tanto, a mera alegação de hipossuficiência.

10. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1001164-48.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1000546-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

11.

Decisão de deserção mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

14. Ainda, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024